Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736792-10.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA, AFONSO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, DULCE MARIA RODRIGUES DA SILVA, FELIPE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA, ANTONIO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, AFONSO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, DULCE MARIA RODRIGUES DA SILVA, FELIPE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca dos embargos de declaração de ID 58815022, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador